Tribunal: TJSP
Processo: 2281535-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória.
Decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas com vencimento posterior ao ajuizamento da ação (setembro de 2021).
Ampliação da medida concedida para abranger as prestações vencidas a partir da data de solicitação do distrato (julho de 2021).
Presentes os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória.
Decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas com vencimento posterior ao ajuizamento da ação (setembro de 2021).
Ampliação da medida concedida para abranger as prestações vencidas a partir da data de solicitação do distrato (julho de 2021).
Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. Verossimilhança das alegações.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da iminente inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
Decisão reformada. Recurso provido.